Tribunal: TJMT
Processo: 1052581-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052581-68.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Substituição do Produto, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO TELES - CPF: 631.422.441-15 (EMBARGANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cláudio Roberto Teles contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para declarar a inexigibilidade de débitos referentes a cobranças indevidas, determinar a revisão das faturas com refaturamento pela média de consumo dos 12 meses anteriores e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega omissão na decisão, por ausência de análise do pedido de nulidade do procedimento de inspeção, e requer o acolhimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não analisar o pedido de nulidade do procedimento de inspeção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito.

A decisão embargada fundamenta-se expressamente na ausência de comprovação do relatório de avaliação técnica exigido pela Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, artigo 590, III, e na avaliação do histórico de consumo, afastando a alegada omissão.

O reconhecimento da inexigibilidade das faturas impugnadas não exime a parte embargante do pagamento pelo consumo efetivo, razão pela qual foi determinada a refaturação com base na média dos 12 meses anteriores.

A mera discordância da parte com o entendimento adotado no acórdão não configura omissão e não autoriza a oposição de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Mesmo para fins de prequestionamento, a interposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A mera discordância da parte com o julgamento não caracteriza omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios.

Para fins de prequestionamento, é indispensável que a decisão contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
CLÁUDIO ROBERTO TELES
, contra acórdão, que deu parcial provimento ao recurso, para declarar a inexigibilidade dos débitos referente às cobranças indevidas do mês de novembro/2019 a maio/2020 e outubro e novembro de 2020; determinar a revisão das faturas objeto da lide, devendo o refaturamento ser feito pela média de quilowatts/horas consumidos nos 12 meses anteriores; e, ainda condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Alega o embargante que a decisão incorreu em omissão, porque, deixou de analisar o pedido de “nulidade do procedimento de inspeção.

Destaca que “com a aludida fundamentação não foi possível averiguar se houve a apreciação de prova, não impugnada, disposta no recurso de apelação, no capítulo intitulado “II.2. Da revisão de consumo e retificação das faturas” .

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões, pela rejeição (id.274694864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLÁUDIO ROBERTO TELES em face do acórdão, que deu parcial provimento ao recurso, para o fim de declarar a inexigibilidade dos débitos referente às cobranças indevidas do mês de novembro/2019 a maio/2020 e outubro e novembro de 2020; determinar a revisão das faturas objeto da lide, devendo o refaturamento ser feito pela média de quilowatts/horas consumidos nos 12 meses anteriores; e, ainda condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão, pois

deixou de analisar o pedido de nulidade do procedimento de inspeção.

Destaca que “com a aludida fundamentação não foi possível averiguar se houve a apreciação de prova, não impugnada, disposta no recurso de apelação, no capítulo intitulado “II.2. Da revisão de consumo e retificação das faturas”.

Todavia, razão não assiste à embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. No caso dos autos, a parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível na via estreita dos embargos declaratórios.

A decisão embargada foi clara ao reconhecer que o ora embargante
não se desincumbiu de elaborar o relatório de avaliação técnica, como determina o inciso III, do artigo 590, da Resolução Normativa ANEEL n 1000/2021, supracitado, bem como a avaliação do histórico de consumo.

A decisão embargada fundamentou-se nos seguintes termos:

" Logo, o reconhecimento da inexigibilidade das faturas de energia elétrica contestadas nos autos, é medida que se impõe.

Entretanto, o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos contestados nos autos, não tem o condão de exonerá-lo da obrigação de arcar com o pagamento do que realmente consumiu. Portanto, a Energisa deverá realizar o novo faturamento por meio da média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriores ao reclamado pelo autor."

Diante disso, verifica-se que não há qualquer omissão, assim a simples discordância da parte com o entendimento adotado no acórdão não justifica a oposição de embargos declaratórios, conforme pacífico entendimento do STJ.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). grifei

Nessa linha de intelecção, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PRODUTOS E FRUTOS DE BENS PARTICULARES. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. [...]
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
.2. (Súmula n. 211/STJ). (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.874.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.)grifei

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025